Tribunal: TJDFT
Processo: 0722748-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722748-67.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: JAINE VERONICA DA SILVA PIRES D E S P A C H O BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. (autor/apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 28.08.2023, cuja validade, “em relação aos poderes da cláusula ad judicia”, apesar de indeterminada (IDs 67179017 - Págs. 1, 3 e 4, 6717901 - Pág. 3), não contempla o advogado ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA – OAB/SP 94.243 e OAB/DF 36.099, subscritor do recurso de apelação de ID 67179035 (único a figurar como advogado ao final da petição recursal – ID 67179035 - Pág. 5 e que também a protocolizou perante o sistema - PJE). Verifica-se, ainda, que o referido causídico figura, apenas, no substabelecimento de procuração feito pelas advogadas JULIANA ROCCO DE OLIVEIRA – OAB/SP 230.465 e LUCIANA DE ALMEIDA NATALINO – OAB/SP 309.669, cuja validade, de 1 (um) ano (até 07.12.2024), já se expirou (ID 67179020), e que se refere aos poderes que lhes haviam sido outorgados, entre outros advogados, por pessoas jurídicas diversas daquela que ora figura como autor/apelante - SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BANDEPE S.A., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, e cuja validade, também de 1 ano (até 07.12.2024), já se expirou (ID 67179019 – págs. 1, 2, 3 e 5). Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado referido vício, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 67179035), conforme inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora